Tribunal: TJSP
Processo: 2133377-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Débito de natureza não-tributária – Juros e correção monetária – Sujeição ao decidido no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.00000, pelo C. Órgão Especial – Limitação ao índice SELIC – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão reformada – Recurso provido